Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700720-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF D E C I S Ã O Os presentes autos foram encaminhados à esta Relatoria, distribuídos como Conflito de Competência Cível. Os autos se referem a uma antiga execução fiscal n.o 0001796-18.2004.8.07.0001, cuja tramitação fora iniciada no distante ano de 2004 perante a, até então, única Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, proposta pelo referido ente federativo em face de Reginaldo Luiz de Sousa. Em 2021, os autos passaram a tramitar perante a 2a Vara de Execução do Distrito Federal. Da atenta análise do feito, que consiste em simples cópia da execução fiscal, impossível identificar a existência de conflito de competência suscitado por qualquer dos juízos que encabeçam o presente incidente. Não consta dos autos o imprescindível ofício a que alude o art. 953, I, do Código de Processo Civil. Aliás, sobre essa ausência, já havia certificado a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância (ID. 54872543). A leitura dos autos também não oferece pistas da instauração do incidente, pois o processo continua a tramitar normalmente. Nos termos do ofício de ID. 55110158, o Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal noticiou a inexistência de decisão suscitando o conflito de competência e chamando a atenção para a possibilidade de ocorrência de equívoco na distribuição do incidente. Hipótese que foi finalmente confirmada pelo ofício encaminhado pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID. 55113859). Feito esse breve histórico e constatada a inexistência de conflito de competência suscitado, determino o imediato cancelamento da distribuição deste incidente, bem como o seu arquivamento. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2024 17:51:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora